Tribunal: TJPA
Processo: 0803376-49.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803376-49.2018.8.14.0006

APELANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIAS COM USO DE CONTRASTE NO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. DIREITO FUNDAMENTAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA À SAÚDE.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer o recurso de apelação cível e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0803376-49.2018.8.14.0006

Órgão julgador: 2ª Turma de Direito Público

Recurso: Apelação Cível

Apelante: Município de Ananindeua

Apelado: Ministério Público

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recursos de Apelação Cível, interposto pelo Município de Ananindeua, contra r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente Ação Civil Pública, manejada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor da coletividade.

A sentença vergastada confirmou os efeitos da liminar anteriormente deferida, tornando-a definitiva, e julgou totalmente procedente o pedido autoral, condenando o Município de Ananindeua a fornecer o exame de tomografia com uso de contraste. (Id 10115480).

Irresignado, o Município de Ananindeua interpôs recurso de apelação (Id n° 10115487), sustentando, em síntese, seja reconhecida a inexistência de obrigação do Município de Ananindeua; a insustentabilidade do pedido de estipulação de multa contra o ente público e a flagrante desproporcionalidade do valor das astreintes e da multa previstas. Requer o provimento do Apelo.

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao Apelo, refutando os argumentos do Apelante, requerendo o desprovimento do recurso. (Id nº 10115494).

Recebi o presente recurso de apelação apenas no efeito devolutivo. (id 10115920).

A Procuradoria de Justiça ratificou
in totum
os termos da contrarrazão apresentada pelo 2º Promotor de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais, Defesa do Patrimônio Público e da Moralidade Administrativa de Ananindeua/PA. (id 10158800)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto, passando a proferir voto.

Cinge-se a análise da questão em verificar se acertada ou não, a sentença do Juízo
a quo
que

julgou totalmente procedente o pedido autoral, condenando o Município de Ananindeua a fornecer o exame de tomografia com uso de contraste.

O recorrente aduz os programas de saúde pública devem se pautar no princípio da universalidade, isto e, devem procurar atender o maior número possível de pessoas. Segue discorrendo que o art. 196 da CF não assegura a destinação de recursos públicos a uma situação individualizada, como a do autor.

Contudo, observando detidamente os autos, observo que o Ministério Público, autor da ação civil pública, visa justamente resguardar a efetividade do dever de prestar assistência médica a sociedade, uma vez que o objeto da demanda é
a imediata regularização da prestação do serviço de realização de tomografias com uso de contraste no município de Ananindeua, em favor da
coletividade.

Outrossim, o direito à Saúde é assegurado constitucionalmente e o dever da prestação de sua assistência é compartilhado entre todos os Entes da Administração Direta (União, Estados e Municípios), sendo todos solidariamente responsáveis, nos termos do art. 23, inciso II, da Constituição Federal.

É dever do Estado, no sentido
“lato”
, a garantia do direito fundamental à saúde a todos os cidadãos mediante políticas sociais e econômicas.

Por essa razão, qualquer um dos Entes Federados possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à Saúde, devendo o Poder Público custear os medicamentos e tratamentos aos necessitados, consoante o art. 196 da CF.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já fixou entendimento, em repercussão geral, quanto à existência de responsabilidade solidária dos entes federados em promover o tratamento médico necessário à saúde no seguinte julgado:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...)

(STF, RE 855178 ED, Relator Ministro LUIZ FUX, Relator p/ o Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090, DIVULG 15-04-2020, PUBLIC 16-04-2020)

Desse modo, a complexa divisão das responsabilidades no Sistema Único de Saúde não tem o condão de eximir o município do dever imposto pela ordem constitucional, sendo sua e dos demais entes públicos, a responsabilidade em atender àqueles que não possuem condições financeiras de custear por meios próprios a aquisição de medicamentos/tratamentos essenciais à sua existência.

Além disso, é firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas
públicas
nas questões relativas ao direito constitucional à
saúde
.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURANÇA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. OFENSA NÃO CONFIGURADA. I – O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que é cabível ao Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que se configure violação do princípio da separação dos poderes. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE: 984426 PR 0004620-38.2013.8.16.0112, Relator: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 04/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 07/04/2022)

Diante disso, imperiosa a manutenção da sentença de 1º grau.

ESTIPULAÇÃO DE MULTA CONTRA O ENTE PÚBLICO

No que concerne a exigência das astreintes, reputo não ser pertinente a insurgência do apelante, ao pretender o afastamento das astreintes, porquanto referida medida cominatória é meio coercitivo e intimidatório adequado à garantia do cumprimento de obrigação de fazer imposta à Administração Pública, especialmente quando em questão a efetividade dos direitos fundamentais à vida e a saúde.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, in verbis:

ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS - DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MANIFESTA NECESSIDADE. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES DO PODER PÚBLICO. NÃO OPONIBILIDADE DA RESERVA DO POSSÍVEL AO MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MULTA DIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. (...) 2. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente relevantes. 3. Tratando-se de direito essencial, incluso no conceito de mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos orçamentários do ente político, mormente quando não houver comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da pessoa estatal. 4. In casu, não há impedimento jurídico para que a ação, que visa a assegurar o fornecimento de medicamentos, seja dirigida contra a União, tendo em vista a consolidada jurisprudência do STJ: "o funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que qualquer dessas entidades têm legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos financeiros" (REsp 771.537/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 3.10.2005). 5. (...) 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas e a fixação de multa diária para o descumprimento de determinação judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamento de saúde.

Dessa forma,
sem razão o apelante.

VALOR DA ASTREINTE

No que diz respeito à multa diária fixada pelo juízo
a quo,
constato ser proporcional, razão pela qual mantenho nos termos fixado pelo Juízo
a quo.

Assim sendo, não havendo fundamento plausível para a sustação dos efeitos da decisão recorrida, deve ela ser mantida.

Posto isso, CONHEÇO do recurso de APELAÇÃO CÍVEL e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação supra.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 14/12/2022